Tribunal: CARF
Processo: 13739.003009/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.003009/2008-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.280 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSÉ VITOR DIAS GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe
todos os rendimentos auferidos pela dependente Maria Joaquina do Céu Rodrigues, CPF
060.740.197-46, carreando aos autos cópia de DIRF(s) existentes.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), com ciência em 17/09/2008 (fls. 25), em
que se apurou o Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar no valor de R$ 4.290,89,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculado até 30/09/2008.
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, Exercício de
2007, Ano-Calendário de 2006, constatou-se dedução indevida a título de despesas
médicas, no valor de R$ 15.603,25, por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução, conforme explicitado na “COMPLEMENTAÇÃO DA
DESCRIÇÃO DOS FATOS”, nos termos a seguir (fls. 11):
“Alterado o valor do pagamento efetuado a AMIL Assistência Médica Internacional
Ltda para R$ 20.143,57, considerando apenas o valor atribuído ao titular, excluído o
valor correspondente a Sra. Maria Joaquina C. Rodrigues.”
3. O contribuinte apresentou defesa em 16/10/2008 (fls. 02), alegando que:
3.1. a Sra. Maria Joaquina do Céu Rodrigues é sua esposa e, portanto, sua dependente,
consoante faz prova a sua declaração em anexo;
3.2. ao fazer a sua Declaração de Ajuste Anual, por um equívoco, deixou de inclui-la
naquela declaração como sua dependente;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13739.003009/2008-55
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.280 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003009/2008-55

3.3. como se pode verificar nas declarações dos exercícios 2004, 2005 e 2006, a citada
senhora sempre foi informada como sua dependente;
3.4. juntou aos autos a Certidão de Casamento e as declarações dos pagamentos
efetuados à AMIL.
4. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
RFB no 3220, de 2005 (fls. 28).
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE. CÔNJUGE NÃO INFORMADO NA
DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAR
DECLARAÇÃO ANUAL DE ISENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFIRMAR A
TRIBUTAÇÃO DOS SEUS RENDIMENTOS.
É indedutível a despesa com plano de saúde do cônjuge se este não apresentou qualquer
declaração no respectivo exercício, quando estava obrigado a apresentar, pelo menos, a
Declaração Anual de Isento, e o contribuinte não o informou como dependente em sua
Declaração de Ajuste Anual, haja vista a impossibilidade de se confirmar se os seus
eventuais rendimentos foram oferecidos à tributação.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Entretanto, a Administração Tributária, no exercício de 2007, concedia uma
exceção à regra no entendimento da pergunta n° 356 do Perguntas e Respostas 2007, nos
seguintes termos:
356 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.280 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003009/2008-55

incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja
utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do plano.
No caso dos autos, constatou-se que a esposa do contribuinte não apresentou a
“Declaração Anual de Isento”, que foi exigida até 2008, não sendo possível, portanto, na visão
do relator a quo, “saber se a mesma percebeu rendimentos no ano de 2006, ainda que isentos,
pois, neste caso, os mesmos deveriam ter sido somados aos rendimentos do contribuintes”.
A nosso sentir, o simples fato de não ter havido a transmissão da declaração de
isento, no caso vertente, não motiva a impossibilidade de dedução, cabendo analisar se, no caso
concreto, houve ou não rendimentos apurados pela dependente.
Com efeito, se nenhum rendimento foi auferido pela dependente (o que, inclusive,
o contribuinte alega em sua peça recursal), estaremos diante de uma infração a uma regra de
obrigação acessória, que não tem o condão de impedir o gozo de um benefício concedido pela
administração tributária especialmente para esse exercício.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que informe todos
os rendimentos auferidos pela dependente Maria Joaquina do Ceu Rodrigues, CPF 060.740.197-
46, carreando aos autos cópia de DIRF(s) existentes.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 48
DF CARF MF
Original